Tribunal: TJBA
Processo: 8051282-57.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051282-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEONARDO SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s): ALESSANDRO MOURA DOS SANTOS Defensor Público

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ANDARAÍ - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
Prisão preventiva.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A DECRETAÇÃO
e manutenção
DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Gravidade da conduta. Risco de reiteração delitiva.
Alegação de
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
Peculiaridades do caso concreto
.
Paciente
CI
TADO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO
DA PRISÃO
A CADA 90 DIAS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PRAZO PEREMPTÓRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA,
COM DETERMINAÇ
ÃO
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
LEONARDO SOUZA DE JESUS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
,
sob o
s
fundamento
s
, em síntese, de
a)

excesso de prazo
da segregação cautelar
,
notadamente em razão d
e estar
preso há mais de 04 (quatro) meses
sem
sequer
ter sido
citado, mesmo estando à disposição da justiça;
b)

ausência de
reavaliação da prisão preventiva do Paciente.

III –
E
xtrai-se dos fólios que
o Paciente
foi
preso em flagrante no dia 08/08/2022
pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art.
14 do Código Penal
,
haja
vista que
teria atentado
contra a vida da vítima
Jepse Silva dos Santos
com golpes de faca, após uma breve discussão ocorrida no dia 08/08/2022, por volta das 16:00hrs, na Rua da Paraíba, Centro de Andaraí/BA.

IV –

E
m 14 de agosto de 2022,
o Juízo Primevo proferiu decisão devidamente fundamentada convertendo
a prisão em flagrante em preventiva,
evidenciando
a prova da existência de crime e o
s
indício
s
suficientes
de autoria, bem como o
perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente,
sendo necessário salvaguardar a ordem pública,
ante o risco de reiteração delitiva,
“
por serem agressor e vítima integrantes da mesma família”,
com demonstração da gravidade concreta do fato –
duas facadas desferidas contra
J
epse Silva dos Santos
atingindo
-
o
no braço e nas costas,

sem possibilitar a
sua
defesa.

V –
Demais disso, percebe-se que a exordial acusatória
foi
oferecida, atribuindo ao ora Paciente a suposta prática
do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art.
14 do Código Penal, tendo sido recebida
pelo Juízo primevo, em
27
/
09
/20
2
2
.
Outrossim,
ao contrário do que aduz o Impetrante, vê-se que o Paciente foi citado em 09 de fevereiro de 2023, estando o processo
aguardando a apresentação de sua
resposta à acusação
para a
regular tramitação
do feito
.

V
I
–
Como não se ignora
, o alegado
o excesso de prazo

somente poderá ser aferid
o
à luz do
s
princípio
s
da razoabilidade
e
da
proporcionalidade
, de modo que apenas há
que se
falar em constrangimento
ilegal
diante
de
descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz,
o que não ocorre no presente caso
,
uma vez que a Autoridade Impetrada
vem dando efetivo impulsionamento ao
feito
.
Precedentes do STJ.

VII –

Além disso, malgrado as alegações do Impetrante, o
mencionado
prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
para a

reavaliação dos fundamentos da prisão
preventiva
não é peremptório, de modo que eventual atraso na realização deste ato não implica
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
Precedentes.

VII
I
–
À vista de todas essas circunstâncias, não se verifica a presença de constrangimento ilegal
por
alegado
excesso de prazo
capaz de
justificar a revogação da custódia cautelar do Paciente,
sendo necessário,
nesta oportunidade,

determinar
ao Juízo primevo
que
reavalie a prisão preventiva do
Réu
,
nos termos do art. 316, § único, do CPP
.

IX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
não
conhecimento
do presente Habeas Corpus
e,
subsidiariamente, pela
denegação
da ordem impetrada.

X –
Ordem
CONHECIDA
e

DENEGA
DA
, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente,
com
DETERMINAÇÃO
direcionada ao Juízo Impetrado, a fim de que reavalie a
segregação cautelar
do Réu
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8051282-57.2022.8.05.0000
, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
LEONARDO SOUZA DE JESUS
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
J
UÍZO DE
DIREITO D
A VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
ANDARAÍ
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente,
com
DETERMINAÇÃO
direcionada ao Juízo Impetrado, a fim de que reavalie a
segregação cautelar
do Réu
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 21 de março de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03